Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-81.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800464-81.2017.8.14.0049

APELANTE: ROSILDA MALCHER DE MELO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ROSILDA MALCHER DE MELO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelações cíveis.
morte do detento
.
responsabilidade objetiva do estado.
artigo 37, §6º da cf/88.
d
ever constitucional de proteção física e moral do preso. artigo 5º, xlix, da cf/88. re 841.526 (tema 592).
dano moral presumido.
majoração do
quantum indenizatório. recurso do estado do pará desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e ROSILDA MALCHER DE MELO (genitora do ex-detento), diante da sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais e, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se o apelado de Ente Estadual
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Os Ministros destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

5. A certidão de óbito descreve que o ex-detento faleceu em 08/05/2017 na Colônia Penal Agrícola, Rural, Santa Isabel do Pará, tendo como causa da morte “anemia aguda, hemorragias, ferimentos na cabeça (decapitação), tórax, abdome (pulmões) e coração devido corte contundente”.

6. As fotos anexadas demonstram que o de cujus foi esquartejado e decapitado.

7.
O depoimento do Coordenador de Segurança, na Sindicância Administrativa Investigativa, atesta que, no dia 08/05/2017, ouviu comentários dos demais presos de que mataram um detento, tendo sido localizado pelo bombeiro 5 sacos enterrados na mata, contendo pedaços humanos, os quais foram enviados ao IML de Castanhal, com posterior identificação do custodiado.

8. O conjunto probatório demonstra
que o evento danoso, a morte do filho da autora, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários da “Colônia Penal Agrícola, Rural, Santa Isabel do Pará”, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

9.

Dano moral presumido, diante da relação existente entre a autora e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho.

10. Quantum indenizatório. O Estado do Pará solicita a minoração do valor arbitrado, enquanto a Autora solicita a sua majoração para 300 salários mínimos. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

11. Considerando as peculiaridades da situação (detento decapitado, esquartejado e enterrado seus pedaços em vários sacos) e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais) deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso do Estado do Pará conhecido e desprovido e Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, artigo 37, §6º e, CC/02, artigos 43, 186 e 927.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF,
RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, ocorrida no dia 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º
0800464-81.2017.8.14.0049
- PJE
) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e ROSILDA MALCHER DE MELO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela genitora do de cujus.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC para CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
com correção monetária pelo índice IPCA-E, e os juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, ambos (correção e juros) devidos a partir do presente arbitramento, pois foi considerado o valor atual da moeda. Custas e honorários pelo Estado do Pará, que fixo nos patamares mínimos do artigo 85, §3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da condenação. Após o trânsito em julgado, se nada for requerido em 30 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (grifei).

Em suas razões, o Estado do Pará alega a necessidade de aplicação da Responsabilidade Subjetiva, que pressupõe a comprovação da culpa do Estado. Suscita a inexistência do dever de indenizar, uma vez que a morte decorreu de ato praticado por outros custodiados, não restando caracterizada a omissão por parte do Estado, havendo, em verdade, situação que rompe o nexo de causalidade (culpa de terceiros).

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A autora também interpôs Apelação. Em seus pedidos, requereu a majoração do quantum fixado à título de Indenização por Danos Morais, uma vez que o valor requerido na inicial (300 salários mínimos) se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional.

A autora apresentou contrarrazões ao Apelo Estadual, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Ato contínuo, foi proferido despacho para as partes se manifestarem sobre a possibilidade de acordo. A Autora informou não ter interesse na proposta apresentada pelo Estado do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-custodiado; se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O apelante
suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, outros detentos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O conjunto probatório demonstra o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

A certidão de óbito (ID n.º

8101422

)
descreve que o ex-detento faleceu em 08/05/2017 na Colônia Penal Agrícola, Rural, Santa Isabel do Pará, tendo como causa da morte “anemia aguda, hemorragias, ferimentos na cabeça (decapitação), tórax, abdome (pulmões) e coração devido corte contundente”.

As fotos anexadas demonstram que o de cujus foi esquartejado e decapitado.

Em 16/05/2017 houve o reconhecimento do cadáver, conforme Termo anexado (Id n.º
8101429).

O depoimento do servidor Antonio Carlos Sousa Mariano, Coordenador de Segurança, na Sindicância Administrativa Investigativa (
ID n.º 8101442
) atesta que, no dia 08/05/2017, ouviu comentários dos demais presos de que mataram um detento, no entanto, não foi localizado corpo nenhum e, no dia seguinte, começaram a serem divulgadas imagens do corpo, tendo iniciado buscas na mata e localizado pelo bombeiro 5 sacos enterrados, contendo pedaços humanos, os quais foram enviados ao IML de Castanhal. Outros servidores também confirmaram o ocorrido.

Como se observa,
o Estado deixou de cumprir com o dever de resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, conclui-se que o evento danoso, a morte do filho da apelada, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários da “Colônia Penal Agrícola, Rural, Santa Isabel do Pará”, o que poderia ser evitado se houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal, uma vez que não competia ao detento escolher o local que deseja ficar, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...)
Pois bem, na contestação,
o Estado do Pará alegou que a imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento danoso romperam com o nexo de causalidade entre o dano e o ato omisso, visto que o próprio preso se recusou a permanecer no bloco de triagem, pois queria ficar no bloco carcerário com os demais detentos a fim de participar das atividades de futebo
l - ID n. 2257707. Ademais, o ente estatal alegou, ainda, não ter conhecimento de que a vítima tinha animosidade com qualquer outro detento ou estivesse recebendo ameaça de morte, e que não havia nenhuma restrição à sua permanência no CPASI.
A despeito de tais alegações, a omissão do Estado, no caso, é evidente, pois ainda que o detento tenha anuído em ficar no bloco carcerário, tal fato não isenta o Estado de seu dever de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, conforme art. 37, § 6º da CF/88. Assim, sem mais delongas, é patente a responsabilidade civil no caso concreto, fruto do desrespeito do dever de vigilância e cuidado em relação aos presos, dever este de origem constitucional
. (...). (grifo nosso).

Deste modo,
resta caracterizada
a Responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, é cediço que o dano moral é presumido, diante da relação de parentesco existente entre a apelada e o falecido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda de um filho.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifo nosso).

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em minoração.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

A apelante, genitora do de cujus, pleiteia a majoração do quantum fixado à título de Indenização por Danos Morais, uma vez que o valor requerido na inicial (300 salários mínimos) se mostra razoável para amenizar a gravidade e extensão do dano emocional.

Conforme destacado no Apelo Estatal,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do
ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente
e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Considerando tais parâmetros e as peculiaridades da presente demanda (detento decapitado, esquartejado e enterrado seus pedaços em vários sacos), os Danos Morais devem ser majorados para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

à Apelação do Estado do Pará e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora,
para majorar a indenização por Danos Morais (R$ 100.000,00 - cem mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2025